Tribunal: TJPA
Processo: 0056814-07.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3540 - Supressão de documento
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE SONEGAÃÃO DE AUTOS. RECURSO EM CAUSA PRÃPRIA. TERMO DE INTERPOSIÃÃO E RAZÃES RECURSAIS. PEÃAS APÃCRIFAS. PRAZO PARA ASSINATURA. INÃRCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE.1. NÃ£o se conhece de recurso apÃ3crifo por ausÃªncia de requisito essencial de validade, que torna o ato inexistente, mormente quando oportunizado Ã parte sanar a irregularidade esta permanece inerte. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0056814-07.2015.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MICHELE DE OLIVEIRA BASTOS
ADVOGADA: MICHELE DE OLIVEIRA BASTOS - EM CAUSA PRÓPRIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE AUTOS. RECURSO EM CAUSA PRÓPRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO E RAZÕES RECURSAIS. PEÇAS APÓCRIFAS. PRAZO PARA ASSINATURA. INÉRCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE.
1. Não se conhece de recurso apócrifo por ausência de requisito essencial de validade, que torna o ato inexistente, mormente quando oportunizado à parte sanar a irregularidade esta permanece inerte.
2.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 7 Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias catorze e vinte e um do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MICHELE DE OLIVEIRA BASTOS
, atuando em causa própria, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de direito da 8ª Vara da Comarca de Belém que, a condenou à pena de

01 (um) ano de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 356, do Código Penal.

Narra denúncia que a apelante, na condição de advogada retirou os autos de processo de nº 0019730-83.2012.8.14.030, da Secretaria da 6ª Vara Cível de Belém em 22 de janeiro de 2014.

Segundo a peça acusatória, no dia 20/02/2014, foi publicado ato ordinatório intimando a apelante a devolver os autos do processo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem que a ré atendesse a solicitação.

Diante da ausência de resposta, o Juiz da 6ª Vara Cível, informou a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, para que fossem tomadas as medidas disciplinares cabíveis, bem como, foi expedido mandado de busca e apreensão dos autos, sem êxito, visto que a apelante não foi localizada no endereço declinado nos autos, sendo informado por sua irmã que, a ré tinha se mudado para o Município de Marituba, cujo endereço que não soube informar.

Ressai, ainda, que a vítima, Sr. Ronaldo Farias de Souza, informou que o processo extraviado, trata de uma Ação de Adjudicação Compulsória contra ele e a Sra. Maria Zilma, sendo que a apelante teria perdido a causa e, com o fito de atrapalhar a retomada da propriedade objeto da contenda, foi até a Secretaria do Juízo da 6ª Vara Cível de onde retirou os autos não os devolvendo.

Ofertada e recebida a peça acusatória e concluída a fase instrutória, o magistrado singular proferiu a r. sentença, julgando parcialmente procedente a denúncia e, com fulcro no art. 383, do CPP, desclassificou o crime previsto no art. 305 do CP, para o previsto no art. 356, do mesmo diploma legal, condenando a apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformada a apelante interpôs o recurso em análise (fl. 175).

Em suas razões (fls. 176/205), a apelante postula, preliminarmente, pela nulidade da ação penal, por inépcia da denúncia, aduzindo para tanto, que os fatos descritos na peça acusatória, são imprecisos e genéricos e não apresentam nexo de causalidade entre a conduta prevista no art. 305, do CP e o resultado, consistente em prejudicar a vítima, Ronaldo Farias de Souza.

Refere que a errônea tipificação penal, foi proposital e teve o único objetivo de lhe prejudicar, dada a ausência de respaldo fático a sustentar dita acusação.

No mérito, requer a absolvição, por atipicidade da conduta, pois afirma que não restou configurado o crime descrito no art. 356, do CP, isto é a retenção dolosa dos autos.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como, que a pena estabelecida se mostra excessiva.

Por fim, postula pela suspensão condicional do processo, com fulcro na Súmula nº 337 do e. STJ.

Em contrarrazões, (fls. 215/217-verso) o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Subindo os autos a esta Superior Instância foram a mim distribuídos, oportunidade em que determinei que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 222).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opinou preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, pois a apelante que atua em causa própria não assinou o termo de interposição, tampouco as razões do recurso. Caso ultrapassada a preliminar, no mérito se manifestou pelo improvimento do apelo (fls. 224/232).

Tendo em vista a manifestação do digno Procurador de Justiça, determinei a intimação da apelante para sanar dita omissão (fl. 233), o que não ocorreu, conforme certificado à fl. 234.

É o relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

Cumpre analisar a matéria relativa à ausência dos pressupostos processuais de admissibilidade do recurso arguida pelo douto Procurador de Justiça. E, nessa seara, entendo que assiste razão ao
custos legis
.

Pois bem, no ato de sua interposição, o recurso deve apresentar todos os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A assinatura do subscritor é requisito objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, sob pena de ser considerada a irresignação como inexistente, sendo exatamente esta a situação dos autos, pois o termo de interposição (fl. 175), bem como, as razões recursais (fls. 176/205), não foram assinadas pela apelante que atua em causa própria.

Sobre o tema, tem-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
: ¿(...)
a assinatura do advogado na petição de interposição e nas razões é requisito essencial do recurso de apelação. A falta de assinatura do advogado acarreta o não conhecimento do recurso, pois é ato inexistente (CPC 37, par. ún.)
(JUNIOR, Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante. 10ª Ed. Editora Revista dos Tribunais. 2008. P.854).

Ressalto, ainda, que o recebimento da apelação ocorrido no juízo
a quo
, sem especificar a situação em tela, não tem o condão de convalidar o vício ora evidenciado. Ademais, após intimada para suprir a falta fl. 233 -verso, a advogada/apelante manteve-se inerte.

A seu turno a jurisprudência vem entendendo que a assinatura do advogado na peça recursal é pressuposto extrínseco e não mera irregularidade, implicando a falta, na inexistência do recurso.

Nesse Sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:
Embargos de declaração no agravo regimental. Acolhimento com efeitos modificativos. Ocorrência de erro material. Falta de identidade entre o acórdão embargado e a matéria de fundo tratada neste feito. Petição de agravo de instrumento. Ausência de assinatura da procuradora. Recurso inexistente. Precedentes. 1. Ocorrência de erro material ante a evidente falta de identidade entre o que foi decidido no acórdão embargado e a matéria de fundo tratada nos presentes autos. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de considerar inexistente o recurso sem a assinatura do advogado. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para não conhecer do agravo de instrumento. (AI nº573009MS - 1ª Turma - Rel. Min. Dias Toffoli - Julg. 21/08/2012).

No mesmo sentido vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INADMITIDO NA ORIGEM, ANTE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA RESPECTIVA PETIÇ¿O. DECIS¿O MANTIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VÍCIO INSANÁV
EL NESTA INSTÂNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não cabe a aplicação do art. 13 do Código de Processo Civil aos recursos interpostos na instância especial ou a ela dirigidos, razão pela qual não há como propiciar à parte a oportunidade de sanar o vício de representação, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedente da Corte Especial.2. Com efeito, a regularidade da representação processual deve ser comprovada no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que considerou inexistente o apelo especial interposto sem assinatura do advogado.3. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 562.098/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, 5T, j. 05/02/2015, DJe 13/02/2015).

Desta feita, sendo imprescindível para o conhecimento do recurso a existência de assinatura na petição de interposição e nas razões recursais, o que não ocorre no caso em análise, por esta razão, não conheço do presente recurso de apelação, tendo em vista a sua situação apócrifa.

É o meu voto.
Belém, 21 de março de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM